Tribunal: TJSP
Processo: 2285368-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à executada e rejeitou a exceção de pré-executividade arguida. Inconformismo. Gratuidade judiciária deferida. Cobrança de serviços escolares prestados. Executada regularmente citada para a Ação Monitória que não apresentou defesa. Constituição do título executivo judicial com a condenação ao

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à executada e rejeitou a exceção de pré-executividade arguida. Inconformismo. Gratuidade judiciária deferida. Cobrança de serviços escolares prestados. Executada regularmente citada para a Ação Monitória que não apresentou defesa. Constituição do título executivo judicial com a condenação ao pagamento do valor pretendido pela autora na inicial. Impugnação, em fase executória, que se restringe à ausência da assinatura de duas testemunhas no título e à ausência de comprovação, por parte da autora, da data do término da prestação dos serviços. Discussão que não envolve matéria de ordem pública. Questões já superadas com a sentença prolatada na Ação Monitória. Decisão mantida. Recurso não provido.